Tribunal: STF
Processo: ARE 1567753
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso incabível. Decisão interlocutória. Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. Não provimento.



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário ante a incidência da súmula 735 do STF.



    2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, sustentando a admissibilidade do recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    3.A questão em discussão consiste em definir o cabimento de recurso extraordinário contra decisão interlocutória que concede ou denega tutela de urgência.



    III. Razões de decidir



    4. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.



    5.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.



    6.Assim, aplica-se ao caso a Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o ato impugnado não se constitui em decisão definitiva de mérito.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII.



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 735 do STF; STF, AI-AgR 597.618, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.06.2007; STF, RE-AgR 606.305, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01.08.2013; STF, ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.06.2015; STF, ARE 1524063 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 11.12.2024; STF, ARE 1512897-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 18.03.2025.